Tribunal: TJMT
Processo: 1009575-16.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1009575-16.2017.8.11.0041
RECORRENTE: CONSTRUTORA AFFONSECA S.A
RECORRIDOS: RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CONSTRUTORA AFFONSECA S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 11165955):
“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO COM IMISSÃO NA POSSE COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – QUESTÃO SOBRE EVENTUAL POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE COMODATO QUE JÁ FOI RESOLVIDA (E AFASTADA) EM ANTERIOR AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, COM SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE RECURSO E JÁ, INCLUSIVE, TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.
É de ser mantida a extinção da ação sem resolução o mérito, por reconhecimento de coisa julgada, em que o fundamento adotado pela autora, de eventual posse do requerido decorrente de contrato de comodato, já foi analisada e resolvida por sentença proferida em anterior ação possessória – manutenção de posse -, com sentença mantida em grau de recurso e já, inclusive, transitada em julgado”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - RAC n. 1009575-16.2017.811.0041, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BROGES, j. 01/12/2021).
Aparte recorrente alega violação ao artigo 1.228 do Código Civil, ao argumento de que restou demonstrado nos autos que foram preenchidos os requisitos para o ajuizamento da ação reivindicatória quais sejam: a) prova do domínio, através da matrícula ou transcrição do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis correspondente; b) posse justa do réu, demonstrada pela simples ausência de título oponível ao domínio do autor; c) descrição completa do imóvel.
Assevera que a empresa recorrente é proprietária da área de terras com frente para o Rio Cuiabá, com aproximadamente 53ha, inscrita sob a Matrícula no 1720, Livro 2, do Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis da Capital e guias de recolhimento do imposto sobre propriedade territorial rural.
Assevera que os recorridos não possuem nenhum título oponível ao domínio da recorrente, e, sim, estão no imóvel uma vez que a recorrente aceitou “emprestar” o bem através de contrato de comodato que através de notificação extrajudicial foi solicitado a rescisão contratual.
Aduz que não há que se falar em coisa julgada em relação ao contrato de comodato.
Por fim afirma que “(...) a ação reivindicatória e as ações possessórias são institutos jurídicos totalmente diferentes. Na AÇÃO DE MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO DE POSSE a pessoa tem a posse, mas é privado dela (seja por ameaça de invasão, por invasão de terra ou qualquer outro meio). Já no caso da AÇÃO REIVINDICATÓRIA, por sua vez, a pessoa tem o título de propriedade, mas não a posse, que está sendo exercida por outra pessoa”. a procedência da ação de manutenção de posse e o seu transito em julgado, o apelado fez jus tão somente a posse em que esteve mantido, não podendo permanecer no imóvel adi eterno, mormente por não ser proprietário. Isto é tão claro que nunca foi ajuizada a ação de usucapião pelo recorrido, uma vez que este jamais possuiu o animus domini”.
Recurso tempestivo (id. 116478989).
Contrarrazões (ids. 122030497).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega em síntese violação ao artigo 1.228 do CC, amparada na assertiva de que não há que se falar em coisa julgada ao fundamento de uma possível posse do recorrido segundo o contrato de comodato pactuado entre as partes. Desse modo, por consequência, estão preenchidos os requisitos para o ajuizamento da ação reivindicatória quais sejam: a) prova do domínio, através da matrícula ou transcrição do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis correspondente; b) posse justa do réu, demonstrada pela simples ausência de título oponível ao domínio do autor; c) descrição completa do imóvel, não podendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Reivindicatória proposta pela empresa aqui recorrente.
(...) Sucede que o fundamento adotado pela autora recorrente, ou seja, de que o requerido está no imóvel em razão da celebração de contrato de comodato e que, assim, a posse é indevida, já foi analisado e resolvido, bem assim afastado, pela sentença da anterior Ação de Manutenção de Posse proposta pelo aqui requerido, jugada em 13.11.2015 e transitada em julgado em 14.11.2016 (id.’s 102397543 e 102397544).
A invalidade do contrato de comodato foi reconhecida pela sentença e mantida pelo Tribunal. Logo, não há falar em autenticidade do referido contrato de comodato como pretende a autora desta reivindicatória.
(...) É de ser mantida a extinção da ação sem resolução o mérito, por reconhecimento de coisa julgada, em que o fundamento adotado pela autora, de eventual posse do requerido decorrente de contrato de comodato, já foi analisada e resolvida por sentença proferida em anterior ação possessória – manutenção de posse -, com sentença mantida em grau de recurso e já, inclusive, transitada em julgado”. (id. 111695955) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça